Tribunal: STF
Processo: RE 165208
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
EMENTA: ISENÇÃO - OPERAÇÕES DE CÂMBIO - ARTIGO 6º DO DECRETO-LEI Nº
2.434/88 - PRINCÍPIO ISONÔMICO. O termo inicial fixado para a vigência
do benefício não conflita com o princípio isonômico, tampouco tendo que
guardar sintonia com o momento em que surge o fato gerador.